Tribunal: CARF
Processo: 13161.000260/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000260/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FRANCISCO CORREA BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade. A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 04-16.249 (fls. 66 e ss)
que julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte e manteve em parte o crédito
constituído por Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2004 que,
apurando omissão de receitas e falta de pagamento mensal obrigatório (carnê-leão), formalizou a
exigência de crédito tributário no montante de R$ 56.282,78, compreendo Imposto de Renda
acompanhado da multa e dos juros de mora a ele vinculados, cumulado ainda com multa isolada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000260/2006-88
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000260/2006-88

tendo por fundamento legal o art. 1o da Lei no 8.134/1990 e demais dispositivos indicados no
auto de infração de fls. 31 a 43.
A Fiscalização, entendendo que os contratos firmados pelo contribuinte eram de
arrendamento e não de parceria rural, tributou as receitas deles decorrentes como rendimentos
recebidos de pessoa física, sujeitos a recolhimento mensal obrigatório, aplicando
cumulativamente a multa isolada.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente em decisão assim ementada
(fl. 66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PARCERIA RURAL. RISCO PARA AMBAS AS PARTES. ARRENDAMENTO
RURAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Caracteriza a parceria rural a existência de risco para as partes contratantes. Portanto,
cláusula que fixe previamente prestação em favor de uma das partes descaracteriza a
parceria, fazendo com que o contrato passe a ter natureza jurídica de arrendamento, o
que afasta a sistemática de tributação própria da atividade rural.
MULTA ISOLADA. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Aplica-se retroativamente a lei que, editada posteriormente à lavratura do auto de
infração, comine penalidade menos severa do que a prevista ao tempo da infração.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/06/2010, sem a informação nos
autos quanto à data de ciência.
Na sessão de 11/09/2019, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
2402-000.781 – fls. 99) para a unidade de origem instruir os autos com o edital de cientificação
do contribuinte acerca do acórdão recorrido ou, então, que fosse realizada a intimação.
A unidade de origem, então, intimou o contribuinte por meio de edital (fl. 110).
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do contrato de parceria rural
O contrato de arrendamento rural possui fundamento legal nos arts. 1o e 3o do
Decreto no 59.566, de 1966, bem como no artigo 95 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504, de 1964).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000260/2006-88

Trata-se de contrato agrário pelo qual o cedente se compromete a ceder ao cessionário, por
tempo determinado ou não, o uso ou gozo de imóvel, ou em parte, incluindo ou não outros bens,
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de exercer atividades de exploração agrícola,
pecuária, extrativa ou mista mediante certa retribuição ou aluguel.
Nesta modalidade contratual, o arrendatário pode não somente usar, mas também
gozar do imóvel, tendo em vista que os riscos atinentes à produção recaem apenas sobre ele.
Assim, fica estabelecido uma renda fixa, a qual deve ser realizada de acordo com o limite
previsto no artigo 95, inciso XII, do Estatuto da Terra.
Por sua vez, o contrato de parceria rural está previsto nos artigos 1o 2o e 4o do
Decreto no 59.566, de 1966, bem como no artigo 96, parágrafo primeiro, do Estatuto da Terra
(Lei n.o 4.504, de 1964). Esse instrumento é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de seu imóvel rural ou parte dele,
incluindo ou não as benfeitorias, com objetivo de realizar determinado empreendimento agrícola,
em que ambas as partes assumem os riscos e compartilham dos frutos nas proporções
estabelecidas em lei, como será demonstrando a seguir.
Assim, tem-se que ponto relevante para distinção do contrato de parceria
rural àquele primeiro, refere-se ao compartilhamento de riscos entre o proprietário da
terra e o produtor.
Desse modo, as partes somente comungarão dos frutos caso haja êxito na
produção, pois, do contrário, à exemplo da perda total da lavoura em razão de uma praga, o
parceiro-outorgado não deverá remunerar o parceiro-outorgante, vez que ambos assumiram o
risco do fruto da atividade.
De acordo com a Fiscalização, o contrato de parceria rural seria, em verdade, um
arrendamento rural. Confira-se (fl. 36):

Nos autos, constam o recibo de pagamento de quota de parceria agrícola (fl. 28 e
32), o instrumento particular de parceria agrícola entre pessoas físicas por tempo determinado
(fls. 29 a 31) e o recibo de pagamento de quota.
Neles estão presentes os requisitos firmados pelo art. 4o do Decreto 59.566/66:
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros
havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo
96, VI do Estatuto da Terra).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000260/2006-88

Parágrafo único. para os fins dêste Regulamento denomina-se parceiro outorgante, o
cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-outorgado, a pessoa ou o
conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das
modalidades de parcerias definidas no art. 5o.
De fato, não há no contrato qualquer disposição prevendo compartilhamento dos
riscos, o que desnatura sua qualificação.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2012 ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS
NA PESSOA DO PROCURADOR. Não encontra respaldo legal nas normas do
Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue
as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional
do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste
sentido dispõe a Súmula CARF no 110. GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. ATIVIDADE RURAL. Não restando comprovadas as despesas
relativas à atividade rural, devida é a glosa correspondente e a retificação do prejuízo da
atividade rural apurado. ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA
RURAL. Os rendimentos da atividade rural advindos de contrato de parceria, com
previsão de percentual de divisão de resultados, são tributáveis na proporção
estabelecida
no
contrato.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. É vedado aos membros das turmas de julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão 2401-010.961, publicado 24/04/2023)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Original